Tribunal: TJES
Processo: 0001579-93.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001579-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELBA DOS SANTOS VASCONCELOS SAITH

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, especialmente quanto aos precedentes do Col STJ sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padeceu de contradição interna, utilizando-se de premissas inconciliáveis; e (ii) estabelecer se o vício apontado seria suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, em regra, à modificação do conteúdo do julgado ou à simples obtenção de prequestionamento.

4. Conforme precedentes do STJ e STF, o prequestionamento pressupõe a existência de vícios concretos na decisão embargada. A mera discordância com o resultado do julgamento ou o propósito de obter manifestação explícita de dispositivos legais não constituem fundamento suficiente para acolhimento dos aclaratórios.

5. O recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar vício apto a justificar a modificação ou integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:
Os e
mbargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, em regra, à modificação do julgado ou à obtenção de prequestionamento em ausência de vícios concretos.

O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo cabível quando os fundamentos da decisão foram expostos de forma clara e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 02/10/2019; TJES, Embargos de Declaração na Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 18/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001579-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELBA DOS SANTOS VASCONCELOS SAITH
Advogados do(a) APELANTE: ALEX SCHULTZ MARTINS - ES19073-A, CLEYLTON MENDES PASSOS - ES13595-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
Welba
d
os Santos Vasconcelos Dutra

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e confirmou a sentença
de improcedência dos pedidos iniciais
.

A recorrente maneja seus aclaratórios com inequívoco propósito de prequestionamento, apontando suposta contradição no
decisum
à luz dos precedentes do
s
tribunais superiores sobre a questão,
em especial,
do Col.
STJ
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício e do c. STJ:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015, mas, em verdade, pretende a simples comparação entre a conclusão alcançada por esta Corte e um julgado do STJ trazido à baila em seus aclaratórios (AgInt no AREsp: 1435885 RS 2019/0018206-0).

Como sabido,
a
contradição remediável por embargos de declaração
“é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

No caso dos autos, o acórdão recorrido externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso e pela regularidade da cobrança de débito efetuada pela EDP, não havendo que se falar em contradição ou premissas inconciliáveis.

Assim, é certo que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.